Tribunal: TJES
Processo: 0000053-46.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-46.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE HENRIQUE COLATTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. ESTIAGEM SEVERA. ESTADO DE EMERGÊNCIA RECONHECIDO. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI N.º 13.606/2018. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE PREJUÍZO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, em ação ordinária ajuizada por produtor rural, julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência e determinar o alongamento de dívida oriunda de Cédula de Crédito Rural, em razão de prejuízos decorrentes de estiagem reconhecida por decretos de situação de emergência, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, posteriormente majorados em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o alongamento de dívida de crédito rural constitui faculdade da instituição financeira ou direito subjetivo do devedor; (ii) estabelecer se a decretação de estado de emergência por fatores climáticos dispensa a comprovação individualizada do prejuízo; (iii) determinar se a recusa da instituição financeira configura exercício regular de direito ou resistência injustificada apta a justificar a condenação em ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento de dívida de crédito rural configura direito subjetivo do devedor quando atendidos os requisitos legais, conforme orientação vinculante da Súmula 298 do STJ, afastando a tese de mera faculdade da instituição financeira.

A interpretação sistemática e teleológica do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 evidencia a natureza protetiva do crédito rural e impõe a obrigatoriedade da renegociação nas hipóteses legalmente previstas.

A decretação de estado de emergência por estiagem, com reconhecimento por órgãos federais, gera presunção legal de prejuízo, dispensando a comprovação técnica individualizada das perdas pelo produtor rural.

A Resolução BACEN nº 4.660/2018 harmoniza-se com a legislação de regência ao excepcionar a exigência de demonstração individual de prejuízo em cenários de calamidade amplamente reconhecida.

A exigência de prova individualizada em contexto de desastre climático generalizado compromete a efetividade da norma e impõe ônus probatório desarrazoado ao produtor rural.

O preenchimento dos requisitos legais - enquadramento temporal da operação, ocorrência de evento climático adverso e prévio requerimento administrativo - legitima a pretensão de alongamento da dívida.

A recusa da instituição financeira, em desconformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada, configura resistência injustificada e afasta a alegação de exercício regular de direito.

A aplicação do princípio da causalidade impõe a manutenção dos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O alongamento de dívida oriunda de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor quando preenchidos os requisitos legais.

A decretação de estado de emergência reconhecido por órgãos competentes dispensa a comprovação individualizada de prejuízo para fins de renegociação de crédito rural.

A recusa injustificada da instituição financeira em promover o alongamento da dívida caracteriza violação ao regime jurídico do crédito rural e enseja sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º; CPC, art. 85, § 11; Resolução BACEN nº 4.660/2018, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJES, Apelação Cível nº 0001099-09.2017.8.08.0067, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 17.10.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.157700-2/002, Rel. Des.ª Evangelina Castilho Duarte, j. 10.04.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.513883-9/001, Rel. Des.ª Ivone Guilarducci, j. 28.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0000053-46.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HENRIQUE COLATTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: FRANCO FACHETTI FELISBERTO - ES31433-A, OLDER ALVES DOS SANTOS SANT ANA - ES31475-A

Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença de evento ID. n.º 18200896, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em ação ordinária ajuizada por
JOSÉ HENRIQUE COLATTO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e condenar o banco a alongar (prorrogar) a dívida da Cédula de Crédito Rural n.º 40/01713-3. A decisão também condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.

O autor ajuizou a ação relatando que é produtor rural e firmou com o banco a Cédula de Crédito Rural n.º 40/01713-3. Explicou que deixou de pagar a dívida em razão de uma grave crise hídrica que atingiu o município de Marilândia/ES e região, fato reconhecido por portarias do governo federal e por decretos municipais de situação de emergência. Por isso, pediu na Justiça o direito de prorrogar o prazo para pagamento da dívida, com base na Lei n.º 13.606/2018 e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença deu razão ao produtor rural. O juiz concluiu que o contrato cumpre o requisito de data exigido pela lei e que a decretação de situação de emergência gera uma presunção legal do prejuízo sofrido na lavoura, dispensando o produtor de apresentar laudo individualizado de perdas.

Em suas razões recursais (ID. 87648371), o recorrente sustenta, em síntese, que a prorrogação da dívida rural constitui mera faculdade da instituição financeira, inexistindo obrigação legal de renegociar; que não foram preenchidos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, especialmente quanto à comprovação da incapacidade temporária de pagamento; que não praticou ato ilícito, tendo agido em exercício regular de direito; que é indevida a condenação à obrigação de fazer; e que, por não ter dado causa à demanda, devem ser afastados ou reduzidos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no evento ID. n.º 90210649
pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O argumento central do apelante repousa na premissa de que a renegociação da dívida prevista no art. 36 da Lei n.º 13.606/2018 constitui faculdade da instituição financeira. Tal interpretação, contudo, não se sustenta.

Embora o texto legal utilize a expressão “é permitida a renegociação”, a interpretação sistemática e teleológica da norma, em consonância com a finalidade protetiva do crédito rural, conduz à conclusão de que, uma vez preenchidos os requisitos legais, emerge verdadeiro direito subjetivo do devedor.

Nesse sentido, o entendimento encontra-se consolidado na Súmula
n.º
298 do
STJ
, segundo a qual: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.”

Portanto, não se trata de liberalidade da instituição financeira, mas de imposição jurídica condicionada ao atendimento dos pressupostos normativos.

Nos termos do § 2º do art. 36 da Lei n.º 13.606/2018, o enquadramento no benefício depende da demonstração de prejuízo decorrente de fatores climáticos, ressalvada a hipótese de municípios em que tenha sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal.

A Resolução n.º 4.660/2018 do Banco Central do Brasil, ao regulamentar a matéria, reproduz a mesma lógica normativa.

No caso concreto, restou incontroverso que o Município de Marilândia/ES foi atingido por severa estiagem, tendo sido editados decretos municipais de situação de emergência, posteriormente reconhecidos por órgãos federais competentes.

Tal circunstância atrai a incidência da exceção legal, afastando a necessidade de comprovação individualizada do prejuízo experimentado pelo produtor rural.

Desse modo, a alegação do apelante no sentido de ausência de demonstração da incapacidade de pagamento não merece prosperar, porquanto a própria norma dispensa tal comprovação em hipóteses como a dos autos.

Sustenta o apelante que os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural seriam cumulativos, exigindo, inclusive, a comprovação da incapacidade financeira do mutuário. Todavia, tal argumentação não prevalece.

Isso porque as disposições do MCR devem ser interpretadas em harmonia com a legislação superveniente (Lei n.º 13.606/2018) e com os atos normativos que a regulamentam, os quais expressamente excepcionam a exigência de comprovação individual de prejuízo em situações de calamidade reconhecida.

Adotar a tese do apelante implicaria esvaziar a eficácia da norma legal, impondo ao produtor rural ônus probatório incompatível com a realidade de eventos climáticos de grande escala.

Além disso, a decretação de estado de emergência por seca faz presumir os prejuízos sofridos pelos produtores da região, dispensando a comprovação técnica individualizada das perdas.

O decreto estadual foi editado após a contratação da operação, em 12/03/2012, e antes da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução nº 4.660/2018. Assim, como a Cédula de Crédito Rural n.º 40/01713-3 foi emitida em 2012, resta atendido o requisito temporal previsto no art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

Dessa forma, estando preenchida a condição excepcional prevista no § 2º do art. 36 da Lei n.º 13.606/2018 e no art. 3º da Resolução nº 4.660/2018, qual seja, a decretação de estado de emergência reconhecido pelo Governo Federal após a contratação da operação e até a publicação da Lei, fica dispensada a demonstração individualizada da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural.

Vale destacar que a finalidade da norma é justamente facilitar a renegociação em situações de calamidade amplamente reconhecidas, evitando o ônus excessivo de cada produtor ter que comprovar individualmente as perdas em um cenário de desastre generalizado.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal sobre o tema, bem como do E. TJ/MG:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSÃO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1
- É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba. 2 - A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 3 - Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016. 4 - O enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.
5 - Recurso não provido. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001099-09.2017.8.08.0067 – REL.ª DES.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – J. 17/10/2023).

[...]
O estado de emergência decretado no município, em razão de seca, dispensa a comprovação dos prejuízos causados pela calamidade (Resolução 4.660/2018 do Banco Central, art. 3º), mas não afasta a obrigatoriedade de o mutuário demonstrar a incapacidade de quitar o débito [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.157700-2/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2025, publicação da súmula em 15/04/2025)

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
O alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme dispõe a Súmula nº 298 do Col. Superior Tribunal de Justiça. 4. O Manual de Crédito Rural prevê que a prorrogação da dívida é devida quando demonstrada a incapacidade de pagamento do mutuário por fatores adversos, como frustração de safra ou dificuldades na comercialização dos produtos. 5. No caso, o agravante comprovou a ocorrência de prejuízos decorrentes da seca no município onde se situa a propriedade rural, conforme Decretos Estaduais de situação de emergência e laudos técnicos. 6. Restou demonstrado o prévio requerimento administrativo de prorrogação da dívida, evidenciando o cumprimento dos requisitos normativos para o alongamento do crédito rural.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.513883-9/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2025, publicação da súmula em 02/04/2025)

Comprovada a decretação de estado de emergência com reconhecimento federal, em momento posterior à contratação da operação e dentro do marco temporal da regulamentação aplicável, dispensa-se a demonstração individualizada do prejuízo, nos termos do art. 3º da Resolução BACEN n.º 4.660/2018. No caso, o autor, ora apelado, também comprovou o preenchimento dos demais requisitos pertinentes, notadamente a contratação da operação no período legal e a prévia formulação de requerimento administrativo de alongamento, indeferido pela instituição financeira.

Nessas circunstâncias, a recusa administrativa do banco não se mostra juridicamente sustentável, porquanto se opôs a pretensão amparada pela legislação de regência e pela orientação consolidada na Súmula 298 do STJ. Tampouco merece acolhida a alegação de exercício regular de direito, uma vez que a resistência injustificada à pretensão deduzida deu causa ao ajuizamento da demanda. Por isso, devem ser mantidos os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença de 10% (dez por cento) para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional do advogado do apelado na fase de recurso, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026